Tribunal: STF
Processo: HC 238516
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO POLICIAL NÃO DEMONSTRADA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FATOS CONCRETOS. NULIDADE INEXISTENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada" (AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. No caso, analisadas as circunstâncias fáticas objeto de exame pelo acórdão impugnado, não se constatam evidências de injustificada agressão policial apta a invalidar a prisão em flagrante. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que: "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 4. Hipótese em que a abordagem policial, a despeito de fundada, inicialmente, em denúncia anônima, se amparou em fatos concretos a revelar justificada suspeita quanto à prática do crime de tráfico de drogas. 5. Não há ilegalidade manifesta diante da mera circunstância de que a sentença condenatória se apoiou nos depoimentos prestados pelos agentes policiais envolvidos na abordagem. Por óbvio, os depoimentos dos agentes policiais não ensejam, necessariamente, condenação penal, cabendo ao juízo sentenciante examinar a congruência destes entre si e com os demais elementos de prova produzidos na instrução processual. 6. Agravo regimental não provido. (eDOC. 15)

O Impetrante narra que: i) o réu sofreu diversas agressões físicas durante a abordagem policial; ii) a declaração dos policiais de que o réu teria resistido a prisão trata-se de “mera tentativa da polícia de descaradamente lavar prova ilícita, tentando convalidar agressão praticada contra o paciente”, o que justificaria as lesões descritas no corpo de delito; iii) a audiência de custódia resultou na concessão da liberdade provisória ao paciente, justamente por terem sido observadas as circunstancias “nebulosas” do flagrante; iv) os depoimentos dos policias foram desproporcionalmente valorados no processo decisório, haja vista o vasto arcabouço probatório no sentido contrário aos relatos dos agentes de segurança; v) a respeito do mencionado ‘flagrante forjado’ a defesa não conseguiu prová-lo de maneira indubitável, porém perdura ainda certa dúvida da autoria e materialidade delitiva, assim deve-se presumir a inocência e absolver o réu por ausência de provas suficientes para condenação; x) “a incursão policial se deu exclusivamente em virtude de uma denúncia anônima e ocorrida em periferia, estando ausentes, portanto, fundada razão apta a validar a ação policial, nos termos dos Artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, devendo a prova ser declarada ilícita, bem como todas as delas derivadas, operando-se a absolvição. “

À vista do exposto, requer liminarmente “a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, para fins de que não ocorra o trânsito em julgado com consequente expedição de mandado de prisão em face do paciente.” No mérito,   pleiteia pela “declaração de nulidade de todo o processo, em virtude das agressões sofridas pelo paciente, devidamente comprovadas pelo exame de corpo de delito, testemunhas de defesa, fotos e vídeos, com sua consequente absolvição.” 

Alternativamente, caso determine-se a licitude do processo, ”a defesa requer a absolvição do paciente nos termos do Artigo 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de standart probatório suficiente para fins de condenação”. Por último, ainda em caráter alternativo, pugna-se pela declaração de ilicitude da busca veicular, por ter sido fundada exclusivamente em denúncias anônimas, “com a consequente absolvição do paciente, nos termos dos Artigos 240, parágrafo 2º, 244 e 386, II, todos do Código de Processo Penal”. 

É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

Com efeito, a não concessão da ordem pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:

“No caso, não se verifica ilegalidade flagrante a justificar a excepcional concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 	Defende o impetrante, de início, a existência de provas da agressão física sofrida pelo paciente por ocasião da prisão em flagrante, o que justificaria o reconhecimento da nulidade desta e das provas dela decorrentes. 
A agressão policial estaria demonstrada a partir dos depoimentos das testemunhas de defesa, colhidos em audiência de instrução, exame de corpo de delito e vídeos gravados por populares (cujos links foram juntados aos autos).
Quanto a este ponto, assim se pronunciou a Corte de origem (e-STJ, fls. 187/188): 
"[...] Não há nulidade do processo por supostas agressões físicas, pois os policiais negaram a ocorrência de qualquer violência gratuita, sem olvidar que eventual excesso na abordagem - passível de apuração na via própria - não seria suficiente para eximir o apelante de responsabilidade criminal, sobretudo diante do robusto acervo no qual se lastreou a condenação. 
Lembre-se, ainda, que, embora o exame de corpo de delito de fls. 34 tenha constatado a presença de lesões no apelante (“escoriações em joelhos bilaterais, região de maléolo lateral D, região axilar esquerdo, cotovelos, sem outras queixas e alterações visíveis”), não excederam ao que normalmente se espera na hipótese de resistência à abordagem policial e à necessidade de uso de força física moderada a fim de conter o agente. 
Demais disso, os vídeos de fls. 197/198 não comprovam a suposta ilegalidade da atuação policial, até porque, ou nada de relevante reproduzem, ou referem-se à abordagem de terceiro (Jhonatas, fls. 13), que vestia roupas semelhantes a um dos indivíduos que correram e também resistiu à abordagem policial, observando-se somente manobras de contenção, diante da insistente resistência."
Analisadas as circunstâncias fáticas objeto de exame pelo acórdão impugnado, não se constatam evidências de injustificada agressão policial apta a invalidar a prisão em flagrante.
Os vídeos citados na impetração, cujos links de acesso foram disponibilizados por determinação deste Relator (e-STJ, fl. 219/221), não retratam a abordagem policial que ensejou a prisão em flagrante do paciente, destacando o juízo sentenciante (e-STJ, fl. 146):
"[...] E analisando o vídeo disponibilizado pela Defesa a fls. 306, somente é possível ver a imagem de um veículo Golf, de cor prata, e uma motocicleta próxima ao veículo, com alguém dizendo: “tia, desmaiaram ele”. Contudo, não é possível constatar a alegação de agressões físicas por parte dos policiais, nem a data e horário da filmagem, de modo a inviabilizar a sua vinculação ao caso analisado nestes autos. Da mesma forma, o vídeo anexado pela defesa a fls.197/198 mostra imagens de uma abordagem policial realizada em local aparentemente rural, com chão de terra e árvores ao fundo, mostrando a abordagem de um indivíduo que utiliza camiseta e bermuda vermelhas, sem qualquer relação com o contexto em que se deu a prisão em flagrante do acusado, em ambiente urbano e quando ele utilizava camiseta preta e bermuda listrada, imagens que contrastam com as fotografias anexadas a fls. 85/86 e 200/201."
De fato, analisando os vídeos fornecidos, ainda que fosse possível vincular ao contexto específico dos autos, percebe-se que inexiste prova da suposta agressão sofrida pelo paciente, que sequer neles aparece, não sendo possível presumir que a abordagem se deu do mesmo modo que aquela direcionada ao outro indivíduo investigado (de camiseta e bermuda vermelhas).
O exame de corpo de delito tampouco comprova o alegado, na medida que atesta lesões leves (“escoriações em joelhos bilaterais, região de maléolo lateral D, região axilar esquerdo, cotovelos, sem outras queixas e alterações visíveis”), compatíveis com o contexto narrado de resistência à abordagem policial, que justificou, inclusive, a condenação do paciente pelo crime tipificado no art. 329 do Código Penal.
Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de defesa não se mostram suficientes, no caso, para revelar cenário de conduta ilegal dos agentes policiais, em especial quando confrontados com as demais informações colhidas na instrução, dando conta que o paciente foi preso após tentativa de fuga, perseguição e resistência.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada" (AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).”

As pretensões do ora impetrante, relacionadas a agressões por parte de policiais que conduziram sua prisão em flagrante, absolvição por insuficiência probatória e nulidade na busca veicular foram adequada e fundamentadamente refutadas pelas instâncias antecedentes, de modo que resta inviável a concessão da ordem. 

Nessa linha, nenhum reparo merece o ato coator, o qual é consentâneo a jurisprudência deste STF no sentido que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).  

Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 28 de março de 2024.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente